Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por VALDINEI HOLANDO MORAES contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003184-73.2013.8.11.0018, código 60576 - 1a Vara da Comarca de Juara, movida por CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo agravante.
Explica inicialmente que o agravado propôs ação de execução pugnado pelo pagamento da quantia de R$ 295.752,07, cujo débito está representado pela emissão de 21 notas promissórias. Ocorre que o débito está sendo cobrado duas vezes, razão pela qual, apresentou exceção de pré-executividade.
Aponta que a origem do débito está na assunção, pelo agravante, da dívda de Alisson Amauri Fernandes, no valor de R$ 70.000,00; que, o agravado e seu pai Eduardo Gomes Azoia, mediante constrangimento, lavraram inúmeras notas promissórias e multiplicaram o valor devido, razão pela qual deixou de pagar o débito.
Assevera que existe a presente execução e outra, proposta por Eduardo Gomes Azoia, Autos no. 3183-88.2013.811.0018, Código no. 60575, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca), requerendo o pagamento de R$ 396.371,99, oriundo de 11 (onze) notas promissórias
Defende que ambos os credores confessaram em juízo que a origem do débito se deu pela assunção de dívida pelo agravante, ou seja, pai e filho estão cobrando o mesmo débito.
Ademais, defende que o débito foi criado/construído pelo agravado e que as notas não possuem validade, sendo nulas, pois emitidas em ato manifestadamente ilícito.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que a execução seja extinta.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos, quanto ao pleito de concessão do efeito suspensivo.
Isso porque as teses de vício de consentimento e duplicidade na cobrança por credores diferentes, demanda dilação.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE AVAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória, o que não ocorre com a matéria suscitada neste caso, atinente a vício de consentimento na prestação de aval, que claramente demanda dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70080521537, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 24/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O incidente de pré-executividade é meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação probatória. 2. Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte executada demande dilação probatória ou não se trata de matéria cognoscível de ofício, deve ser mantida a decisão agravada que desacolheu a exceção, em razão da inadequação da via eleita. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 01812598420188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)
Ante todo exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator